Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0704729-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAMIA ISMAIL MASZOUB RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Verifica-se que a parte recorrente anexou a guia de recolhimento referente ao recurso, junto do seu comprovante de pagamento, todavia, não comprovou o recolhimento das custas iniciais. Em atenção ao princípio da primazia do mérito e da decisão não surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, juntamente com o artigo 99, § 2o e 7o, do mesmo diploma processual, determino que, no prazo de 48h, a parte recorrente comprove o pagamento das custas iniciais, por meio do boleto e do comprovante de pagamento acompanhado do código de barras, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito